Tribunal: TJDFT
Processo: 0749857-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749857-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIO AKUTSU, ALBA DE ARAUJO MADEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Oliveira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 255730607 do processo n. 0738732-05.2021.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença promovido por Mario Akutsu, deferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel. Em suas razões recursais (ID 0749857-31.2025.8.07.0000), sustenta o agravante que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem de família. Para tanto, acosta pesquisas obtidas nos cartórios de registro de imóveis de Brasília. Argumenta que “A Lei no 8.009/90, em seu artigo 1o, é cristalina ao estabelecer a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar. A jurisprudência pátria estende essa proteção inclusive a bens em construção ou recém-adquiridos, desde que comprovada a destinação residencial, o que se faz no presente caso”. Aduz a desnecessidade de intimação da ex-cônjuge, pois foram casados sob o regime de separação total de bens e já se encontram divorciados. Subsidiariamente, defende a desproporcionalidade da penhora, pois o valor estimado da execução é de R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e o saldo devedor do financiamento do bem remonta a R$645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais), o que torna a medida “manifestamente ineficaz e contraproducente para a própria satisfação do crédito da Exequente”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família. Preparo recolhido (ID 78330406). Consoante decisão de ID 67382165, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidões de ID 68594257 e 68594258. Em razão da prevenção (ID 78361730), os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relatório. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Mario Akutsu (agravado) contra Daniel Oliveira da Silva (agravante), em que objetiva o recebimento de crédito calculado em R$129.577,26 (cento e vinte e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), consoante decisão de ID origem 176008478. Em petição acostada por terceiro interessado objetivando o recebimento de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, requereu-se a penhora de imóvel (ID 255277309). Conforme relatado, o pedido foi deferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: (...) Requer a credora a penhora de direito aquisitivo sobre imóvel de propriedade do devedor que se encontra registrado em nome de terceiro (ID 255277309). Da análise dos documentos juntado ao ID 255277309, é possível confirmar que o devedor adquiriu o imóvel na qualidade de promitente comprador, mas deixou de efetuar o registro do bem no Cartório de Imóveis. Sendo assim, DEFIRO a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 107749 do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Promova-se o envio do mandado eletrônico, via plataforma Penhora Online (ONR), ficando nomeado o executado como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Por ora, desnecessária a avaliação do bem, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após a inserção das informações de penhora no sistema, intime-se o exequente para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, a partir da intimação. Fica intimado o executado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada e estimativa de preço ofertada pelo credor, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC). Considerando que o executado é casado, consoante contrato de ID 255277312, intime-se o seu cônjuge no mesmo endereço onde ocorreu a citação, na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo diploma legal. Observo, ainda, que na certidão de matrícula do imóvel consta registro de alienação fiduciária. Desse modo, oficie-se à respectiva instituição financeira, cientificando-a da presente penhora, bem como determinando que informe a este Juízo o valor do débito remanescente relativo ao imóvel penhorado. Em resposta ao requerido pelo exequente ao ID 191267585, informo que a certidão foi expedida ao ID 190683162. (...) Nesse contexto, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, que giram em torno da impenhorabilidade do imóvel, sob argumento de se tratar de bem de família. Por consectário, a aludida matéria, ora analisada, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Nesse mesmo sentido, destacam-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Preliminar de inovação recursal acolhida e agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1414647, 07401187320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/4/2022, Publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (..) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão n. 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2021, Publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.